Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLENCIA DO SEGURADO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 257 DO STJ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O atraso no pagamento do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, conforme dispõe a súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. O direito de regresso deve ser exercido em ação própria e não caracteriza motivo hábil para obstar o pagamento da indenização ao segurado.
3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso, em consonância com a súmula no 580 do STJ.
4. O § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece uma ordem de preferência entre as bases de cálculo. A utilização do valor atualizado da causa é devida apenas quando não houver condenação e quando não for possível aferir o proveito econômico.
5. Na hipótese, é o valor da condenação que deve ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e provido em parte.